Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PAZOPANIBE. NEOPLASIA MALIGNA DE FÍGADO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA POR PROFISSIONAL MÉDICO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELA PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. PESQUISAS SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MINORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO QUANTUM AO PEDIDO DECLINADO NA INICIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Noticiado o óbito da autora, operada a sucessão processual com a regular inclusão do espólio, e tratando-se de pleito referente à cobertura de tratamento pelo plano de saúde, em razão de ter sido concedida a antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária sua confirmação na sentença como condição da eficácia daquela decisão liminar, e, por conseguinte, remanesce o interesse recursal das partes no âmbito do apelo que busca a alterar o aludido provimento jurisdicional, não havendo se falar, ainda em perda superveniente do objeto do litígio.
1.1. Igualmente, no que concerne à pretensão de reparação pelos danos morais, consoante previsão dos art. 12, parágrafo único, e 943 do Código Civil, há legitimidade do espólio ou dos herdeiros para continuar perseguindo a indenização, que possui caráter patrimonial, e cujo direito é transmitido com a herança.
2. Preliminar de julgamento ultra petita. A sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos art. 2o, 141, 322 e 492, todos do Código e Processo Civil.
2.1. No caso, a sentença condenou a operadora ré a valor superior àquele especificado no pedido declinado pela parte autora na petição inicial. Entretanto, apesar do vício encontrado, não é necessária, nem desejável, sob o prisma do princípio da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, a anulação de todo comando sentencial, bastando o decote da parte da sentença que excedeu aos limites da demanda. Preliminar acolhida. Decote e adequação ao pedido autoral.
3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto se tratar a ASSEFAZ de entidade de autogestão.
4. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição “fora do rótulo”.
4.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal.
4.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de uma questão cronológica ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação.
5. Danos morais. A negativa de prestação de serviço por parte da ré acarretou à autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, especialmente em virtude da frustração da legítima expectativa da participante em receber o serviço contratado.
6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (art. 944 do Código Civil).
6.1. Na hipótese, readequado o montante compensatório da condenação da operadora ré a título de danos morais em razão do julgamento ultra petita, deve ser fixado aquele em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor postulado pelo autor na exordial.
7. Ante o parcial provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019).
8. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.